Tribunal: TJSP
Processo: 1500672-95.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Furto qualificado - Descrição dos fatos e da conduta dos réus – Possibilidade de conhecer a acusação e exercer a ampla defesa – Inépcia – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Furto – Confissão judicial – Prisão na posse da res furtiva – Depoimento dos policiais responsáveis pela prisão – Prova suficiente para a condenação – Confissão e reincidência – Inexistência de preponderância – Compensação

Ementa:
Furto qualificado - Descrição dos fatos e da conduta dos réus – Possibilidade de conhecer a acusação e exercer a ampla defesa – Inépcia – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Furto – Confissão judicial – Prisão na posse da res furtiva – Depoimento dos policiais responsáveis pela prisão – Prova suficiente para a condenação – Confissão e reincidência – Inexistência de preponderância – Compensação – Possibilidade – Penas reduzidas – Regime prisional – Réu reincidente – Inteligência da Súmula no 269, do col. Superior Tribunal de Justiça – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500672-95.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: EDER TIAGO DA SILVA e Robson Luis
Zangrossi da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19285
Registro: 2020.0000882315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500672-
95.2020.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes EDER TIAGO DA
SILVA e ROBSON LUIS ZANGROSSI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram parcial provimento aos recursos para reduzir a pena de Éder Tiago da Silva
para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa, de valor unitário mínimo, em
regime fechado e a de Robson Luiz Zangrossi da Silva para 2 anos e 8 meses de
reclusão e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime semiaberto, mantida,
no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500672-95.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: EDER TIAGO DA SILVA e Robson Luis
Zangrossi da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19285
Furto qualificado - Descrição dos fatos e da
conduta dos réus – Possibilidade de conhecer a
acusação e exercer a ampla defesa – Inépcia –
Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Furto – Confissão judicial – Prisão na posse da res
furtiva – Depoimento dos policiais responsáveis
pela prisão – Prova suficiente para a condenação –
Confissão
e
reincidência
–
Inexistência
de
preponderância – Compensação – Possibilidade –
Penas reduzidas – Regime prisional – Réu
reincidente – Inteligência da Súmula no 269, do col.
Superior Tribunal de Justiça – Recursos providos
em parte.
Vistos.
ÉDER TIAGO DA SILVA e ROBSON LUÍS
ZANGROSSI DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500672-95.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: EDER TIAGO DA SILVA e Robson Luis
Zangrossi da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19285
processados perante o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho,
inicialmente apontados como incursos no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV,
do Código Penal.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 16 de
março de 2020, por volta das 4h16min, em frente ao número 364, da Rua
Presidente Vargas, no centro da cidade de Barrinha, na comarca de
Sertãozinho, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo,
subtraíram objetos que estavam no veículo de Luciléa Martins Barros.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 167/174, proferida pelo MM. Juiz de Direito Angel Tomás Castroviejo,
que julgou procedente em parte a ação penal e condenou os acusados como
incursos no art. 155, §§ 1o e 4o inciso IV, do Código Penal.
O corréu Éder foi condenado ao cumprimento das
penas de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão em regime fechado e 17 dias-
multa, de valor unitário mínimo, enquanto Robson à pena 3 anos, 1 mês e 10
dias de reclusão em regime fechado e 14 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Inconformados apelam os réus.
A Defesa do corréu Robson sustenta a nulidade do
processo por inépcia da denúncia. No mérito, busca a reversão do julgado sob
o argumento de que a prova é insuficiente para embasar a condenação e
postula, subsidiariamente, a redução da pena, inclusive pelo reconhecimento
da atenuante da confissão (fls. 219/223). A Defesa do corréu Éder, por sua
vez, pleiteia apenas a redução da pena (fls. 225/229).
Recebidos os recursos (fls. 205), vieram aos autos as

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500672-95.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: EDER TIAGO DA SILVA e Robson Luis
Zangrossi da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19285
contrarrazões (fls. 235/242).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pelo improvimento (fls. 248/255).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por Éder
Tiago da Silva e Robson Luis Zangrossi da Silva contra a r. sentença de fls.
167/174, que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou os
acusados como incursos no art. 155, §§ 1o e 4o inciso IV, do Código Penal.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
inicialmente rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia que, na verdade, está
formalmente perfeita, narra o fato típico e todas as suas circunstâncias,
descrevendo de maneira suficiente a conduta dos acusados, que conheceram
os limites da imputação e se defenderam de forma ampla da acusação de furto
qualificado.
Ora, como já se decidiu: "Não é inepta a denúncia
que narra a ocorrência de crimes em tese, bem como descreve as suas
circunstâncias e indica os respectivos tipos penais, viabilizando, assim, o
exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do previsto no
artigo 41 do Código de Processo Penal." (REsp 1520203/SP, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/09/2015, DJe
01/10/2015).
Tanto é assim que a Defesa jamais arguiu qualquer
vício, que pudesse anular a peça inicial, causar qualquer transtorno, ou
constrangimento ao exercício da defesa do acusado Róbson (fls. 104/106).
Tampouco em alegações finais a Defesa trouxe algum a crítica à denúncia,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500672-95.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: EDER TIAGO DA SILVA e Robson Luis
Zangrossi da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19285
pois se limitou a pleitear o afastamento de uma das qualificadoras (fls.
154/156).
Assim, até mesmo porque está vencido o momento
de eventual arguição, não há que se falar em nulidade por inépcia da inicial.
No mérito, na análise da pretensão recursal, de se
concluir que a absolvição postulada pelo corréu Robson era mesmo
impossível diante das provas colhidas nos autos.
De fato, os dois acusados admitiram a autoria do
furto quando foram ouvidos em juízo esclarecendo que já encontraram a porta
do automóvel aberta quando retiraram os bens de seu interior (mídia digital).
Ora, ao contrário do que sustenta a combativa
Defesa do corréu Robson, a confissão judicial é elemento importantíssimo de
prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que
tornem duvidoso o seu valor. Assim, na medida em que segura, coerente e
sem desmentidos, o que cumpre é dar valor absoluto a essa prova, pois
ninguém iria assumir a autoria de um crime se realmente não o tivesse
cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
"...a confissão judicial espontânea, sem margem
para divagações doutrinárias ou tertúlias hermenêuticas, constitui
seguríssimo elemento de prova. Apenas incomum circunstância, por aqui
inexistente, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa." (TJSP,
Apelação criminal no 993.08.043793-9, 4a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Canguçu de Almeida, julgado em 09 de setembro de 2008).
Por aqui, a ofendida Luciléa Martins Barros

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500672-95.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: EDER TIAGO DA SILVA e Robson Luis
Zangrossi da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19285
reconheceu os objetos apreendidos em poder dos acusados afirmando que
estavam dentro de seu carro, que ficava estacionado e trancado na frente de
sua residência durante o repouso noturno (mídia digital).
E, por ouro lado, os policiais militares Thiago de
Oliveira Martins e Rahuny Ribeiro Santana encontraram os acusados nas
imediações do furto e apreenderam em poder deles os objetos subtraídos
(mídia digital), de maneira que a prova não deixou dúvida sobre a
responsabilidade de ambos os corréus pelo furto em questão.
Resta, então, analisar as penas.
Nesse mister, a pena base do corréu Robson foi
fixada com critério, no mínimo legal, enquanto a de Éder foi corretamente
aumentada de 1/6, pois a certidão de fls. 20/21 indica condenação definitiva
que pode ser considerada como mau antecedente.
Mas, na segunda etapa, respeitado o entendimento
do Magistrado sentenciante, não há preponderância entre a reincidência e a
confissão espontânea que, por isso, devem ser compensadas, e não provocam
qualquer alteração na pena nesta fase.
Nesse sentido já se decidiu nesse Col. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“A agravante da reincidência deve ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Isto porque, na
medida em que se considera a versão do réu como verdadeira confissão, a
atenuante há de incidir para compensar-se integralmente com a agravante
da reincidência. Entende-se que a confissão auxilia sobremaneira na busca
da verdade real, que é o objetivo do processo penal, devendo, ser

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500672-95.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: EDER TIAGO DA SILVA e Robson Luis
Zangrossi da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19285
considerada como atenuante preponderante, de modo a compensar-se
integralmente
com
eventual
agravante
da
reincidência,
também
considerada preponderante.” (Apelação n° 0055117-40.2011.8.26.0050, 11a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Maria Tereza do Amaral, julgado em
01/08/2012).
E no Col. Superior Tribunal de Justiça:
“A Terceira Seção desta Corte Superior, no
julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no
sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do
Código Penal, razão pela qual deve haver a compensação dessas
circunstâncias.” (HC 207.287/SP, Rel. Ministra Marilza Maunard
(Desembargadora convocada de TJ/SE), Quinta Turma, julgado em
02/04/2013, DJe 05/04/2013);
“No julgamento dos Embargos de Divergência no
1.154.752/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no
sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência. 5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício, para compensar a confissão com a
reincidência, quanto ao delito de porte de arma, redimensionando a
reprimenda do paciente, neste ponto, para 2 (dois) anos e 6 (meses) meses
de reclusão, totalizando, ao fim, 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
mantidos os demais termos do acórdão.” (HC 220.484/DF, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 19/03/2013, DJe
25/03/2013).
Assim, como o furto aconteceu durante o repouso

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500672-95.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: EDER TIAGO DA SILVA e Robson Luis
Zangrossi da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19285
noturno e o aumento de 1/3 na última etapa, então, foi bem justificado, as
penas ficam definitivas em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-
multa, de valor unitário mínimo para o réu Éder e 2 anos e 8 meses de
reclusão e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo, para o corréu Robson.
No mais, como as circunstâncias judiciais foram
consideradas desfavoráveis para o corréu Éder, que além disso é reincidente
específico, o regime fechado para o cumprimento de sua pena era mesmo o
mais recomendado.
Por outro lado, Róbson é reincidente, mas a pena
finalmente concretizada e a natureza do delito autorizam a fixação do regime
semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, observada a Súmula
no 269, do col. Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, a reincidência dos acusados impede
qualquer outro benefício de execução, e os motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva dos réus (fls. 41/43) ainda persistem, e agora
estão reforçados pela conclusão condenatória, pois os apelantes permaneceram
presos durante todo o processo, de maneira que, a fim de assegurar a garantia da
ordem pública e a aplicação da lei penal, é melhor que aguardem na prisão o
trânsito em julgado.
Em suma, o parcial provimento dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS para reduzir a pena de
Éder Tiago da Silva para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-
multa, de valor unitário mínimo, em regime fechado e a de Robson Luiz
Zangrossi da Silva para 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, de

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500672-95.2020.8.26.0530 - Sertãozinho
Apelantes: EDER TIAGO DA SILVA e Robson Luis
Zangrossi da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19285
valor unitário mínimo, em regime semiaberto, mantida, no mais, a r.
sentença, por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR